Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA RODRIGUES DA SILVA contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário que, no PJE 0745056-29.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção da cobrança e dos descontos, por parte do Distrito Federal, a título de reposição ao erário, referentes ao recebimento de Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), no período de 01/04/2001 a 30/04/2007, no valor de R$ 77.134,69.
3. Em síntese, a agravante pontua a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada na origem, sustentando o descabimento de devolução dos valores, pois recebidos de boa-fé. Requer a reforma da decisão agravada.
4. Decisão de ID 39543233 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 40572596.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
7. A uma, inexistem elementos de informação indicativos de que o agravado tenha realizado descontos em seu contracheque ou esteja na iminência de adotar outras providências para a cobrança do crédito, como também não se demonstrou inscrição em dívida ativa ou em órgãos de proteção ao crédito. De igual modo, não foram trazidas provas para evidenciar fundado temor de atos de constrição. Ou seja, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Prosseguindo, a documentação carreada aos autos não sinaliza um mínimo juízo de probabilidade do direito em relação à legitimidade do recebimento da gratificação pelo interregno alhures indicado. Além disso, não se pode olvidar que os atos da administração pública gozam de legitimidade e veracidade, que só podem ser afastadas mediante prova idônea.
9. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida nos seus exatos termos.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.